Tribunal: TJMT
Processo: 0008620-64.2016.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008620-64.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUDMILA KAUANY ALVES ROCHA (VÍTIMA), ANDERSON JUNIOR ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 029.827.821-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), APARECIDA ALVES ROCHA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– AMEAÇA E LESÃO CORPORAL PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA AFASTAMENTO DO VALOR DE REPARAÇÃO DANOS FIXADO
– INVIABILIDADE –
QUANTUM
FIXADO COM ESPEQUE NO ART.387, INC IV DO CPP – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – ATENDIMENTO AO ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 14, DAS TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TJ/MT –

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS – FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO DO DANO – VIABILIDADE – VALOR ARBITRADO QUE SE APRESENTA EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE

–
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja
pedido expresso na denúncia
(tal como ocorre na espécie) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.

“Deve haver a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais sofridos pela vítima de crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando existir pedido expresso da acusação ou da parte ofendida na peça inicial, independentemente de especificação do valor mínimo pretendido e de instrução probatória”.
(Recurso Repetitivo, RESP no 1.643.051/MS,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 28/02/2018, DJe. 08/03/2018 (Tema 983)).

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Júnior Alves do Nascimento
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 8620-64.2016.8.11.0064 (código 648219), que o
condenou
à pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além de fixar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de processo Penal, por infringência ao disposto no artigo 129, § 9o e 147, ambos do Código Penal (sentença – Id. 26469458 a 26469461).

Nas razões recursais objetiva a exclusão do valor fixado a título de reparação de danos, pois ausente o exercício da ampla defesa e do contraditório, requerendo o não cabimento da reparação de danos sem o exercício do contraditório em razão da inexistência de provas (id. 26469470).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença condenatória intacta (id. 26469471).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou pelo desprovimento do recurso, para manutenção da r. sentença (id. 34017473), mediante os argumentos sintetizados na seguinte ementa:

“SUMÁRIO:
Recurso de Apelação Criminal – Ameaça e lesão corporal (artigos 147, e 129, §9o, do Código Penal) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1) Pretendida a exclusão da reparação por danos morais –
Impossibilidade
– Pedido expresso na denúncia –
Pelo desprovimento do apelo.
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto por
Anderson Júnior Alves do Nascimento
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT,
com o objetivo d
a exclusão da fixação de reparação de danos, por falta de contraditório.

Segundo consta na denúncia que, em 16 de setembro de 2016, por volta 18h, na residência da vítima, localizada na Rua Alagoas, no. 634, Bairro Vila Salmen, em Rondonópolis/MT, o acusado, com consciência e vontade, por atos e palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-namorada Ludmila Kauany Alves Rocha e, com consciência e vontade, com empurrões, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-sogra Aparecida Alves Rocha, provocando escoriações do tipo de arrasto em joelhos direito e esquerdo, em região dorsal do pé direito, halux direito, face posterior da região deltoide direita e face posterior da coxa direita (terço proximal), conforme BOPJC 2016.298555 de fls. 3/5, laudo de lesão corporal 2166.A.16 de fls. 21/23 e declarações da vítima de fls. 7/8 e 12/13.

Consta que o denunciado e vítima namoravam por três anos e tinham se separado, entretanto o mesmo não aceitava o fim do namoro, inclusive, vinha ameaçando a vítima constantemente.

Ainda, que, no dia, hora e local dos fatos, inconformado com o término do namoro, o denunciado foi na casa da vítima Ludmila e quis reconciliar-se com ela. Com a recusa, injustificadamente, o denunciado gritou insistentemente que iria matá-la, meteu o pé no portão, entrou no quintal, foi na direção dela, quando foi impedido pela vítima Aparecida.

Narrou, ainda, que, não satisfeito, o denunciado segurou a vítima Aparecida, que o impedia de entrar na casa, arrastou-a pelo corredor, na direção da porta do fundo, provocando as lesões corporais citadas.

Com medo, a vítima e seu irmão Wilgner correram, saíram pela porta da frente, pediram socorro e se protegeram em uma sorveteria. A polícia militar foi acionada e o denunciado fugiu do local.

Ao final da instrução criminal o apelante foi
condenado
à pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além de fixar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de processo Penal, por infringência ao disposto no artigo 129, § 9o e 147, ambos do Código Penal (sentença – Id. 26469458 a 26469461).

Nas razões recursais o apelante insurge, tão somente, quanto a fixação da indenização para reparação dos danos causados pela infração, para cada uma das vítimas, objetivando afastamento da indenização civil sob a alegação de que não foi oportunizado o contraditório e ampla defesa do valor fixado, bem como, alega que não há comprovação do prejuízo sofrido pelas vítimas.

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal:

“O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

Essa previsão legal tem por escopo agilizar a indenização da vítima de um ilícito penal, permitindo a liquidação da indenização mínima devida a título de reparação de danos.

O Superior Tribunal de Justiça, aponta que o pedido de indenização pode constar de pedido expresso da Acusação (denúncia ou queixa), estando admitida a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão.

À luz do noticiado, extrai-se da sentença condenatória, que a Magistrada
a quo
, fixou em R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização aos danos, nos seguintes termos:

“[...]Ademais,
FIXO o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração
, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.[...]”

É cediço que o Código de Processo Penal, através de seu artigo 387, inciso IV, permite ao juiz determinar, no próprio bojo da sentença condenatória,
“valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

Entende-se, no entanto, que a fixação do referido valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer somente quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público ou de eventual assistente de acusação, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos do Enunciado n. 14, das Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Vejamos:

“14.
A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público
, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

O Ministério Público ao oferecer a denúncia pugnou:

“[...] 5) A condenação do denunciado nos danos materiais e a condenação do denunciado em valor mínimo pelos danos morais decorrentes do injusto penal. [...]”
(
sic,
id. 26465515, p. 3)

In casu
, resta evidenciado o pleito ministerial feito na denúncia para reparação de danos.

Com efeito, em sede de memoriais finais o Ministério Público repisou o pleito, nos seguintes termos:

“[...] Pugno ainda, com fulcro no artigo 387, IV do CPP, quando da sentença condenatória, seja arbitrado valor mínimo, condenando o réu a reparar material e moralmente a prática do evento criminoso [...]”
(id. 26468957, p. 5).

Assim, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, mesmo que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Não é demais, ainda, registrar que aqui no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, destaco do Superior Tribunal de Justiça:

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. (...) 3
. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração
. (...).

(REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019)

“Deve haver a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais sofridos pela vítima de crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando existir pedido expresso
da acusação ou
da parte ofendida na peça inicial, independentemente de especificação do valor mínimo pretendido e de instrução probatória”.
(Recurso Repetitivo, RESP no 1.643.051/MS,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 28/02/2018, DJe. 08/03/2018 (Tema 983))

Destarte, o próprio juízo sentenciante é apto a estipular valor para danos morais sofridos pela vítima, que não há como mensurar em um montante, o valor referente à humilhação, sofrimento e dor, sendo que para os danos matérias, é necessária comprovação do efetivo prejuízo.

Ademais, a Defesa do apelante teve a oportunidade de impugnar o valor dos danos materiais, pois a Defensoria Pública estava presente na audiência de instrução e julgamento e apresentou alegações finais escritas, de modo que o contraditório foi observado.

Desta forma, verifica-se, assim, que foram respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que desde o início da ação penal a Defesa estava ciente do pleito de fixação de indenização mínima, asseverando nas alegações finais que:

“Sustenta seu pleito no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, aduzindo estar o juízo obrigado a fixar valor para fins de compensação pelos danos sofridos.

Calha ressaltar que para emergir a obrigação ao juízo para fixação de indenização mínima as vítimas, a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que além de pedido expresso na denúncia, existe a necessidade de citação válida nos autos.

Em que pese preenchidos os requisitos acima mencionados, imperioso destacar que não há qualquer elemento de prova apto a mensurar o dano material supostamente sofrido pelas vítimas.

Não há qualquer informação, tampouco laudo pericial como afirma o Parquet em suas derradeiras alegações, de modo que o pedido consubstanciado em danos materiais não merece guarida por este juízo.

Assim também em relação aos danos morais, tendo em vista que, caso este juízo entenda pela existência de elementos probatórios suficientes a tipificar o réu como incurso na sansão do artigo 147 e 129 do Código penal, não se pode descurar que tal conduta teve o condão de causar qualquer prejuízo às vítimas.

Assim, inexistindo razão para condenação do réu em danos morais para fins de reparação à vítima, bem como, qualquer elemento de prova nos autos aptos a mensurar o dano material pleiteado pelo Parquet, a improcedência do pedido é medida que se impõe, por ser de justiça...”
(id. 26469457, p. 03/04).

Não obstante, o arbitramento de indenização pelos danos causados pela infração sempre há de ser feito com moderação, proporcional ao nível socioeconômico do apelante e levando-se em conta o grau do dano provocado. Deve o magistrado, quando da fixação, pautar-se pela razoabilidade, experiência obtida no exercício intelectivo e bom senso, atentando às peculiaridades do caso concreto.

Assim, considerando as peculiaridades do caso em apreço e atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, há de ser mantido o
quantum
indenizatório.

É entendimento pacificado:

“PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA CONTRA A EX-MULHER. PROVA SATISFATÓRIA
DA MATERIALIDADE E AUTORIA.
INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA
MANTIDA.

1. Réu condenado por infringir os
artigos 129, § 9o, do Código Penal
, depois de agredir a ex-namorada, causando lesões. 2 A palavra segura e convincente
da vítima foi corroborada pelos depoimentos dos pais e a prova pericial, evidenciando a presença de lesões corporais compatíveis com seus relatos. 3 A
indenização mínima por danos morais decorrentes de crimes praticados no âmbito
da Lei
Maria
da
Penha se deve ater aos princípios
da razoabilidade e
da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos, a necessidade de compensação dos danos sofridos e o esforço mínimo para quitação. 4 Apelação não provida.
(TJDF; APR 2018.06.1.000869-6; Ac. 118.4808; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 27/06/2019; DJDFTE 16/07/2019)

Pelo exposto, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do apelante diante da correta aplicação dos fundamentos lançados na sentença.

Por todo exposto,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Anderson Júnior Alves do Nascimento
, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020